Tribunal: TJSP
Processo: 2034485-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa – indisponibilidade cautelar de ativos requerida e indeferida sob a égide da Lei 8.492/92 visando a assegurar o resultado útil do processo – igual constrição determinada em feito criminal paralelo motivada pelos mesmos fatos ilícitos – coexistência de pressupostos de cautelaridade

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa – indisponibilidade cautelar de ativos requerida e indeferida sob a égide da Lei 8.492/92 visando a assegurar o resultado útil do processo – igual constrição determinada em feito criminal paralelo motivada pelos mesmos fatos ilícitos – coexistência de pressupostos de cautelaridade interpenetráveis - possibilidade de deferimento com a aplicação combinada de ambos atos normativos não-colidentes em período de transição de regimes legais, contanto que observadas as restrições imperativas estabelecidas pelo art. 16 da Lei 14.230/2.021 – recurso de agravo parcialmente provido, com determinação